Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-09.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004843-09.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MONTEIRO DA FONSECA - CPF: 073.683.309-97 (APELANTE), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), F. AQUINO DE FREITAS - ME - CNPJ: 07.884.668/0001-98 (APELADO), F. AQUINO DE FREITAS - ME - CNPJ: 07.884.668/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004843-09.2017.8.11.0003

APELANTE: JOSE MONTEIRO DA FONSECA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., F. AQUINO DE FREITAS - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Consignação de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que não ficou comprovada a legalidade da contratação do valor cobrado pelo réu, visto que muito superior ao que foi pleiteado.

Alega que ficou configurado o dano moral e pede a fixação do montante indenizatório.

Nas contrarrazões o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 64240992).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que é aposentado e, ao procurar a Assessoria Aquino (ré) para efetuar empréstimo consignado, foi informado de que não possuía margem, sendo-lhe proposto realizar a portabilidade da dívida para a Bradesco Promotora, que poderia então conceder o crédito pleiteado.

Alega que, no entanto, passou a ser exigido o pagamento de ambos os débitos e que, embora no segundo contrato tenham sido liberados R$ 672,00, estão sendo cobrados R$ 2.765,52.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Banco apelado se desincumbiu desse encargo legal pois juntou a avença assinada e o comprovante de depósito dos R$ 2.765,52 na conta do autor.

Dessa maneira, não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – SENTENÇA CITRA E ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO DEVIDO –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria, e portanto descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
(AP 0003039-70.2014.8.11.0086, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 29/04/2020)

E ainda: AP 1001496-11.2017.8.11.0021;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que já fixados na origem no percentual máximo permitido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020